Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 / CTB). PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 07 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos. Nas razões recursais pugna pela absolvição diante da insuficiência probatória no que concerne ao perigo concreto e risco a terceiros ou à coletividade.
2. Consta da denúncia (ID 63767317) que no dia 29/10/2023, por volta das 23h, na QE 02, entrada do Guará I / DF, o réu, de modo livre e consciente, conduzia o veículo VW/Polo, prata, placa JHQ-8051/DF, em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano, tendo colidido na traseira do Fiat/Palio Fire, branco, placa PAA-1433/DF. Submetido o réu ao teste de alcoolemia na delegacia de polícia foi constada a presença de 0,31mg/L.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63767355). Contrarrazões apresentadas (ID 63767357). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64241655).
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB, trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, consoante se verifica no Termo Circunstanciado no 1023/2023-04a DP (ID 63764531), na Ocorrência Policial no 7102/2023-0 01a DP (ID 63764532) e na oitiva do policial militar condutor do flagrante (ID 63767336). Restou devidamente comprovado que o réu conduzia o veículo sem habilitação, alcoolizado, cumprindo observar que se encontrava dormindo por ocasião da chegada da guarnição militar, necessitando ser acordado. Demais disso o réu colidiu com o veículo que seguia à sua frente, em razão de não guardar a distância devida, configurando perigo concreto, despicienda a ofensa à incolumidade física de terceiros para tanto.
6. Verifica-se que a versão apresentada pela testemunha é harmônica com as demais provas. Além disso, as declarações prestadas enquanto agentes públicos no exercício da função são revestidas de fé pública, presumindo-se verdadeiras e legítimas, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade.
7. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 12/6/2023, P. 26/6/2023; Acórdão 1692553, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 20/4/2023, P. 18/5/2023.
8. Dessa forma, a conduta do réu é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.